Tribunal: TJPA
Processo: 0804451-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804451-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU CUSTODIADO AO PROCESSO. PANDEMIA. DENEGAÇÃO.

1.

Uma vez mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, legitimada encontra-se a manutenção da custódia cautelar do Paciente, corroborada pela decorrência de título judicial, que demonstra claramente a periculosidade do paciente.

2.

Não há nos autos laudo médico que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, tampouco que ateste que ele tenha contraído o COVID-19 e esteja debilitado. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações que autorizam a prisão domiciliar.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
CRISTIANO COELHO DE MORAES
em favor de
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA
.

O Impetrante alega, em resumo, que o Paciente está preso desde 01.11.2019, em razão de flagrante delito convertido em prisão preventiva, acusado da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; que foi condenação por essa imputação e que na sentença o magistrado negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, o que seria ilegal em face da ausência de justa causa para a manutenção de sua prisão cautelar. Além disso, pleiteia sua soltura em razão da pandemia do coronavírus, face ao risco de contaminação, por falta de estrutura do estabelecimento prisional. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 3092558.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 3076937.

O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 3134633).

É o relatório.

VOTO

O Impetrante ingressou com o presente pedido de
habeas corpus
em favor do Paciente, por entender que ele está sofrendo constrangimento ilegal, em face da negativa na sentença penal condenatória de seu direito de apelar em liberdade, defendendo os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liberdade e que estaria desfundamentada a referida decisão, destacando o risco de contaminação pelo coronavírus, face à falta de estrutura no estabelecimento prisional.

O Paciente foi condenado ao total de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ter no dia 02.08.2019 (data informada pelo Juízo a quo, constante também da denúncia), sido flagrado por uma equipe composta por policiais civil e militares, em cumprimento à mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº

0002282-40.2019.8.14.0079, em sua residência, conhecida por ser uma famosa “boca

de fumo”, e onde foram encontrados 21 papelotes de substância conhecida como pedra de óxi, bem como uma porção da mesma substância cortada em pedação prontas para embalo, conforme auto de constatação provisória.

Pelo que consta nos autos, o Paciente encontrava-se preso a quando de seu julgamento e condenação, e o Juízo
a quo
entendeu por bem manter a custódia cautelar, mesmo após a sentença, por subsistirem os pressupostos da prisão preventiva, daí porque negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.

É cediço que a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o réu deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória custodiado, se assim permaneceu durante toda a instrução criminal e os pressupostos da prisão preventiva subsistem. Nesse sentido:
“’Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer
solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).”
”
(STJ – RHC 93166/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 15/03/2018).

Esse é exatamente o caso dos autos, posto que o Paciente respondeu ao processo custodiado, pelo que é necessária a manutenção de sua custódia, se há possibilidade de reiteração criminosa e o crime é grave.

Outrossim, o Impetrante não juntou documentos comprobatórios dos predicados pessoais do Paciente, restando precária a análise dos requisitos necessários para a concessão da liberdade.

Há de se destacar, também, que a prisão do Paciente, neste momento, passou a decorrer de um título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória, e não mais de uma decisão cautelar. E ainda, a decisão denegatória da liberdade foi suficientemente fundamentada pela autoridade inquinada coatora, não havendo razão plausível para revertê-la.

No que tange ao
risco de contaminação pelo coronavirus
, a principal questão nestes autos é saber se o Paciente se enquadra no grupo de risco a ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Ora, como dito acima, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente e debilitado, que tenha contraído a COVID-19 ou que tenha quaisquer doenças graves que lhe acometam, e que estariam entre as doenças graves do grupo de risco que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores crônicos de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

E ainda, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão
adotando providências em relação à propagação do coronavírus, tanto no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais, inclusive com ação de desinfecção dos prédios.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 04/06/2020